Tribunal: TJBA
Processo: 8053240-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053240-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO CORREIA DE MOURA e outros Advogado(s): SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES AGRAVADO: ADALBERTO SILVEIRA SANTOS Advogado(s):FRANCISCO CARLOS DE SOUZA MOURA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE RETIRADA DA SOCIEDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, nos autos da ação de apuração de haveres proposta por ex-sócio sem notificação prévia de retirada, conforme exigido contratualmente. O juízo a quo entendeu que o pedido de apuração pressupõe dissolução parcial da sociedade, reconhecendo a legitimidade do autor como sócio. II. Questão em discussão Discute-se a validade da petição inicial de ação de apuração de haveres proposta sem pedido expresso de retirada ou dissolução parcial da sociedade e sem a notificação prévia exigida contratualmente, o que comprometeria a resolução da sociedade em relação ao sócio e, consequentemente, o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir A apuração de haveres pressupõe a resolução da sociedade em relação ao sócio, nos termos dos arts. 605 e 606 do CPC e do art. 1.031 do CC. A cláusula 13ª do contrato social condiciona a retirada voluntária de sócio à notificação prévia por escrito, com antecedência mínima de 60 dias, requisito não observado pelo agravado. A ausência de notificação inviabiliza o aperfeiçoamento da retirada e, por consequência, o pedido de apuração de haveres. A petição inicial é inepta por ausência de pedido claro de dissolução parcial da sociedade ou de retirada do sócio, em desconformidade com os artigos 319 e 330, I, do CPC. Configurada inobservancia de regras contratuais, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia nos termos do contrato social impede o aperfeiçoamento da retirada do sócio e, por conseguinte, o prosseguimento da ação de apuração de haveres. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, III e IV; 330, I; 487, I; 600; 605; 606; CC, arts. 1.029 e 1.031. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8053240-44.2023.8.05.0000 em que figuram como partes agravantes TÉRMICA MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA e ROBERTO CORREIA DE MOURA e parte agravada ADALBERTO SILVEIRA SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.